Tribunal: TJSP
Processo: 0025386-19.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0025386-19.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AMERICO SILVA PORTELLA, ANTONIO FRAGOSO FILHO, HELIO
DE SOUZA MARINS, MARCIA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, LUCIA HELENA
BATAGLIA, LEILA MEIRELLES CESAR, LAEDE GOVOES ROCHA, JOSÉ
APARECIDO CASEMIRO, MARIA ISILDINHA DE ASSIS CARDOSO, GERALDO
SEBASTIÃO ISAC, FERDINANDO TRAVESSO, DIVANILDE DE MOURA
LOPREATO, DERCY HAHN CURVO, APARECIDA DONIZETTI CASEMIRO,
AMADA SAMPAIO SANTANA, VALTER ANGELO GREGORIO, NILTON
DOMINGOS DE SOUZA, REGINA CELES XAVIER SEEFELDER, OSWALDO
LUIZ PASQUALIN, ODETTE DA SILVA OLIVEIRA, ODETE NORICO
KADOMOTO INOMATA, NILTON PAIVA RASI, MARIA LUCIA CASEMIRO
ATHADEMOS, MOISES DE ANDRADE, MARLY APARECIDA TERRA GINATO,
MARISA DE ALMEIDA BARROS MALLOZZI, MARIO MASSONI, MARILDA
SIRIANI DE OLIVEIRA e SILVANIA APARECIDA CARRER BARBOZA, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025386-19.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.575/20 2/6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025386-19.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.575/20 3/6
VOTO No 27.575/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 0025386-19.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: AMANDA SAMPAIO SANTANA (e OUTROS)
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Recurso Embargos de declaração Inexistência de
omissão, obscuridade e/ou contradição Verdadeiro objetivo
de reexame da matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração opostos por Amada
Sampaio Santana e outros, em face do venerando acórdão de fls. 295/308, que,
por votação unânime, deu provimento parcial ao recurso dos autores, e negou
provimento aos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial
considerado interposto, em sede de ação ordinária promovida por servidores
estaduais aposentados, com o objetivo de revisão da base de cálculo da
vantagem pecuniária atinente à sexta-parte, ou seja, para o fim de incidir sobre
a integralidade dos vencimentos e/ou proventos, em conformidade com o
disposto no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, julgado
extinto o processo em relação aos coautores, APARECIDA DONIZETTI
CASEMIRO, MARIA LÚCIA CASEMIRO ATHADEMOS e JOSÉ
APARECIDO CASEMIRO, com fundamento no artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada.
Alega a embargante, desta feita, omissão por parte da Turma
Julgadora, tendo em vista que, diante da citação válida ocorrida primeiro no
presente processo, era de rigor a análise do comando contido no artigo 240,
caput do Código de Processo Civil de 2015, para que a litispendência, tão
somente em relação à coautora APARECIDA DONIZETTI CASEMIRO,
fosse reconhecida nos autos do Processo no 1048363-80.2016.8.26.0053.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025386-19.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.575/20 4/6
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
controvertida nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação
adequada e suficiente a respeito da existência de coisa julgada material ao
invés de litispendência.
Nesse sentido, registre-se a seguinte passagem da fundamentação
desenvolvida no venerando acórdão embargado:
“Segundo HUMBERTO THEODORO JUNIOR:
“A matéria pertinente aos pressupostos processuais, às
condições da ação, bem como à perempção, litispendência, coisa
julgada e intransmissibilidade da ação, será conhecida pelo juiz, de
ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não
proferida definitivamente a sentença de mérito (NCPC, art. 485, §
3o)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. Volume I. 58a Ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 1052).
No caso em exame, por conseguinte, em que pese a falta de
capacidade postulatória dos coautores já mencionados e que subscreveram os
requerimentos de desistência da ação em virtude de suposta litispendência (fls.
224/232), impõe-se reconhecer, em consonância com o decidido pelo Juízo de
origem (fls. 252), que o decreto de extinção do processo em relação a esses
coatores deu-se, na realidade, “(...) com fundamento na coisa julgada, matéria que
nos termos do artigo 337, § 5o, do Novo Código de Processo Civil, pode ser
reconhecida de ofício pelo juiz, não encontrando óbice na ausência da capacidade
postulatória das partes”.
Efetivamente, outra não é a situação que se verifica dos autos, até
mesmo porque equivocada a informação dos coautores quanto aos processos em
litispendência (0005408-61.2010.8.26.0053; 0000770-8.2010.8.26.0053), os quais
versam sobre causa diversa, ou seja, adicionais por tempo de serviço (os chamados
quinquênios), e não sobre sexta-parte.
Inconsistente, pois, a alegação de falta de capacidade postulatória
dos mencionados coautores, inclusive, pela própria inocuidade dos requerimentos a
respeito da suposta litispendência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025386-19.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.575/20 5/6
Assim sendo, na espécie, tem-se que merece subsistir a r. sentença ao
decidir pela existência de coisa julgada em relação aos coautores, APARECIDA
DONIZETTI CASEMIRO, MARIA LÚCIA CASEMIRO ATHADEMOS e JOSÉ APARECIDO
CASEMIRO, visto que estes, segundo pesquisa no sítio deste Tribunal, já obtiveram o
reconhecimento do direito à sexta-parte sobre os vencimentos integrais nas
seguintes
ações
judiciais,
respectivamente:
“Procs.
nos.
1048363-80.2016.8.26.0053; 821.720-5/0-00 e 0000772-52.8.26.0053”.
Por outro lado, o fato de ter ocorrido citação válida primeiro no
presente processo não induz litispendência, uma vez que para que esta ocorra as
duas lides devem estar pendentes, e no caso presente, a decisão proferida na ação
ajuizada sob o no 1048363-80.2016.8.26.0053, apesar de posterior, está protegida
pelo mando da coisa julgada material, nos termos do artigo 508 do Código de
Processo Civil.
Finalmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração
também não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao
aclaramento da decisão embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo
artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição
2000, páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92,
p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp.
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0025386-19.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.575/20 6/6
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator